Tribunal: TJDFT
Processo: 0724570-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0724570-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: DEOMIR TERRA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos pelo BANCO DO BRASIL S.A contra decisão monocrática desta Relatoria, que suscitou, de ofício, preliminar de incompetência absoluta e determinou a remessa do processo no 0712457-48.2023.8.07.0001 para uma das Varas Cíveis da Comarca de Barreiras/BA (ID 48188917). Em suas razões recursais (ID 49055091), sustenta, em síntese, que “o objetivo dos presentes embargos consiste no fato que a Cédula 88/01564-1 mencionada no pedido FOI CEDIDA À UNIÃO FEDERAL, não se tratando aqui de chamamento ao processo, devendo ser a competência declinada para a Vara Federal competente da circunscrição de Barreiras. A União é a Credora da Cédula o que leva inevitavelmente a declínio à Justiça Federal.”. Nessa linha, busca o acolhimento e provimento dos aclaratórios, a fim de que seja sanado o vício apontado, com o reconhecimento da competência da Justiça Federal. Desnecessária a intimação da parte embargada, nos termos do § 2o do artigo 1.023, do Código de Processo Civil. É o relato necessário. DECIDO Apesar dos fundamentos deduzidos no presente recurso, tenho que os embargos não devem avançar em sua análise, pois, compulsando os autos, verifico que o prazo recursal não foi devidamente observado. Como é cediço, os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de 5 (cinco) dias úteis (artigo 1.023, caput, do CPC). In casu, a decisão embargada foi prolatada em 30/06/2023 e publicada em 04/07/2023, sendo que o presente recurso somente foi oposto em 17/07/2023. Portanto, os embargos não ultrapassam a barreira do conhecimento, pois flagrantemente intempestivos. Ad argumentandum tantum, verifica-se que o conteúdo dos embargos não tem o condão de modificar a decisão, porquanto não encontrados vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sobretudo por se tratar de decisum proferido em juízo de cognição sumária. Do exposto, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do CPC e 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Certifique-se o eventual trânsito em julgado da Decisão embargada e, em caso positivo, cumpra-se sua parte final. P.I. Brasília-DF, 19 de julho de 2023. Desembargador Maurício Silva Miranda Relator